Tribunal: TJDFT
Processo: 0753260-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. SÚMULAS 52 E 64 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Prisão preventiva necessária diante da periculosidade do paciente, acentuada pelas circunstâncias do flagrante e pelos anteriores registros por tráfico de drogas e roubo.
A instrução foi encerrada com a realização da audiência de instrução e julgamento, ouvidas as testemunhas e interrogados os acusados. Apresentadas alegações finais pelas partes. Feito aguardando a manifestação dos acusados, por meio de seus defensores, acerca de documentos juntados, para posterior conclusão para julgamento.
Assim, a instrução foi encerrada, aguardando-se manifestação defensiva. Incide a Súmula no 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Por igual incide a Súmula no 64 do STJ: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.
Não há excesso de prazo injustificado atribuível à acusação ou ao Juízo.
Ordem denegada. Maioria.